Tribunal: TJPA
Processo: 0000983-02.2009.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000983-02.2009.8.14.0201

RECORRENTE: EZEILSON RIBEIRO SETUBAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência do STJ, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
(AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN).

2. Desse modo, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Ademais, os elementos probatórios existentes nos autos não são suficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que pronunciou Ezeilson Ribeiro Setubal pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, I e IV, todos do Código Penal (ID 16285395, mídia audiovisual).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando ter agido em legítima defesa, ressaltando que os meios empregados foram moderados, proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão das vítimas (ID 16285396).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 16285425), a qual foi ratificada pelos seus próprios fundamentos (ID 16285427).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19778005).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (
duplo homicídio duplamente qualificado
), consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“[...] Trata-se de ação penal pela prática de crime doloso contra vida, em que nesta primeira fase vige o princípio
in dubio pro societate,
segundo o qual,

havendo prova da materialidade e indícios de autoria o réu há que ser submetido a julgamento por seus pares no Tribunal do Júri.

Nesta fase, em função desse princípio, não cabe ao juiz de direito adentrar profundamente na prova produzida, mas tão somente avaliá-la superficialmente, a fim que verifique superficialmente a existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, para tão somente encaminhar o processo a julgamento pelo Tribunal do Júri, procedendo tão somente uma triagem daquele processo, em que não há nenhum tipo de elemento mínimo capaz de conduzir a autoria do fato.

No presente caso, dos depoimentos prestados nos autos, em especial da mãe da vítima, Cleyber Ramon Maia Silva, bem como das demais testemunhas e do próprio depoimento do réu, verifica-se que estão presentes os elementos mínimos necessários a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, já que o réu, dentre outros motivos, admite ter estado na cena do fato e disparado contra a vítima, Afonso, alegando, entretanto, ter agido em legítima defesa, já que Afonso estaria armado e atirando contra o réu.

Nestes termos, entendo ser o caso de manter a pronúncia, razão pela qual, julgo procedente a denúncia para pronunciar o réu Ezeilson Ribeiro Setubal, pela prática do crime de duplo homicídio, tendo como vítima Cleyber Ramon Maia Silva e Afonso Oliveira Reis, conforme previsto no 121, §2º, I e IV, c/c art. 69, do Código Penal, tudo de acordo com o que estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro. [...]” (ID 16285395, mídia audiovisual)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, não há que se cogitar o acolhimento da tese de legítima defesa, como pretende o recorrente, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Convém esclarecer, ainda, que na linha da diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, a eventual constatação da legítima defesa, enseja a absolvição sumária do acusado e não sua impronúncia (vide TJMG,
AP n.
0226445-62.2008.8.13.0193
, relatora Desa. Márcia Milanez), sendo certo que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desa. Simoni Lucindo).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024